Tribunal: TJDFT
Processo: 0725394-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0725394-95.2020.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Renato de Marcondes Neves Rodrigues BE Apelados: NONG Mapeamento Aereo Ltda Gabriel do Nascimento de Cravalho Gabriel Oliveira Postiglioni Luis Eduardo da Silva Lui D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Renato de Marcondes Neves Rodrigues BÉ contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (Id. 26647885), que julgou o pedido improcedente. Verifica-se que o recurso foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Feitas essas considerações, ao apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias: a) comprove ser beneficiário de gratuidade ou b) comprove o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo, fica advertido o recorrente de que o não cumprimento da ordem acima ensejará o não conhecimento do recurso. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 11 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator